Tribunal: TJES
Processo: 5014717-30.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014717-30.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIEGO FERNANDES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
ARTIGO
S 33 E 35, C/C ARTIGO 40, INCISO IV, DA LEI Nº 11.343/06.
1.
VIOLAÇÃO À INVIABILIDADE DO DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. 2.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA.
3
. PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO OBSTA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS.
4
.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
5
.
ORDEM DENEGADA.
1. Segundo o Supremo Tribunal Federal, “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016). Dito isso, no caso em análise, restou demonstrado que existiam fundadas razões que indicassem que dentro da referida casa ocorria situação de flagrante delito, em razão de os agentes públicos terem visualizado, de fora da residência, indivíduo com arma de fogo em mãos adentrando em uma porta no segundo andar. Nessa linha, diante de situações de flagrante delito, é lícita a atuação dos integrantes da guarda municipal, com respaldo no artigo 301, do Código de Processo Penal. Logo, não restou demonstrada nenhuma ilegalidade por meio do presente
writ,
razão pela qual não é possível o acolhimento do pleito de nulidade das provas e, por consequência, de absolvição do paciente, tampouco há que se falar em trancamento da ação penal. 2. A necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes supostamente praticados, em razão da apreensão de variedade de entorpecentes, aliada à apreensão de arma de fogo e munições, estando o paciente na companhia de outros dois indivíduos, o que demonstra maior nível de organização na prática do delito. 3. Quanto à presença das condições pessoais favoráveis do paciente, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais. Precedentes. 4. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319, do Código de Processo Penal, eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
impetrada em favor de
Diego Fernandes
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, apontado como autoridade coatora, nos autos da Ação Penal nº 0007625-78.2023.8.08.0035.

Consta na inicial do presente
writ,
que o paciente encontra-se
denunciado
pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/06.

Aduz a defesa que, no dia 17 de outubro de 2023, às 17h30, na rua Mangabeira, nº 171, bairro Ataíde, Vila Velha, os agentes da
Guarda Municipal
de Vila Velha, após uma suposta denúncia anônima de um transeunte, teriam entrado na referida residência, fazendo a abordagem aos indivíduos que lá se encontravam.

No interior da residência, foi encontrada uma arma de fogo modelo Taurus, calibre 32, na posse do nacional Alexandre Emanuel Goes Rosa, e uma quantidade de substância similar a haxixe e outra quantidade de substância similar a maconha na posse do paciente Diego Fernandes.

Nesse contexto, o impetrante alega violação da garantia da inviolabilidade de domicílio, diante da ilegalidade da diligência policial e, por consequência, ilegalidade da apreensão dos entorpecentes no interior da residência.

Por sua vez, a defesa alega a ilicitude das provas apreendidas em razão da diligência ter sido realizada por guardas municipais. Isso porque, além da alegação de que no caso não havia fundadas razões para a medida, não teria sido demonstrada a existência de relação clara, direta e imediata com a proteção do patrimônio municipal para justificar a atuação da Guarda Municipal.

Assim, sustenta a necessidade de declaração de nulidade do processo e da absolvição do acusado
quanto aos
crimes que lhe foram imputados.

Fundamenta, ainda, as condições pessoais do paciente, consistentes em sua primariedade, bons antecedentes, labor lícito como meio de vida e residência na mesma comarca onde corre o processo.

Argumenta, por sua vez, que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e eficientes para garantia da ordem pública, da ordem econômica, da instrução processual e da futura aplicação da lei penal.

Diante de todos os fundamentos, a defesa requer a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, bem como que seja reconhecida a ocorrência de invasão de domicílio e da busca pessoal realizada no interior da residência por guardas municipais, para que, em
consequência,
todas as provas obtidas em sua decorrência sejam
anuladas
, absolvendo-se o paciente, com o trancamento da Ação Penal nº 0007625-78.2023.8.08.0035.

Pois bem.

A defesa, primeiramente, sustentou a nulidade decorrente da violação de domicílio do paciente, alegando, para tanto, que os
guardas municipais
adentraram na residência sem a existência de fundadas suspeitas acerca da ocorrência de crime.

Como sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º. [...]

XI -
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo constitucional que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada no domicílio em caso de flagrante delito, podendo, nesse caso, ser realizada a entrada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Nessa linha intelectiva, segundo o Supremo Tribunal Federal, “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas
a posteriori
,
que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
” (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).

Dito isso, no caso em análise, verifico que
existiam
fundadas razões que indicassem que dentro da referida casa ocorria situação de flagrante delito
.

Isso porque, das provas dos autos, verifica-se que os
guardas municipais
foram unânimes no sentido de que, de fora da residência, visualizaram um indivíduo com arma de fogo em mãos adentrando por uma porta no segundo andar da casa, momento em que foi solicitado ao suspeito que retornasse, o que não foi obedecido, razão pela qual os agentes públicos adentraram no domicílio.

Nesse contexto, o policial civil
Anderson Siqueira Gastaldi
(id.
6843411
) afirmou que:

“
[...] QUE CONFIRMA OS TERMOS DO BU, QUE A EQUIPE DE ROMU NA VTR 05, COMPOSTA PELOS GMS SUB.GASTALDI, MESSIAS, AMORIM E JÚLIO, ESTAVA EFETUANDO RONDAS NO BAIRRO ATAÍDE, PRÓXIMO AO CAMPO DO SANTA RITA, QUANDO RECEBEU DENÚNCIA DE UM CIDADÃO BASTANTE ASSUSTADO, QUE PREFERIU NÃO SE IDENTIFICAR, MAS INDICOU UMA RESIDÊNCIA, ONDE UM JOVEM ACABARA DE DESCER DE UM VEÍCULO APARENTEMENTE
UBER
, E TERIA VISTO ELE COLOCAR UMA ARMA NA CINTURA, PERGUNTADO O ENDEREÇO, ELE DISSE SER UMA CASA DE QUATRO ANDARES, COM PASTILHAS VERDES NA FRENTE, NA RUA DA IGREJA CATÓLICA E TERIA VISTO O SUSPEITO ENTRANDO NO LOCAL. DE POSSE DAS INFORMAÇÕES, SAÍMOS ATÉ O LOCAL ONDE LOGRAMOS ÊXITO EM ENCONTRAR A CASA INFORMADA, QUE ESTAVA SITUADA NA RUA MANGABEIRA.
AO CHEGAR PRÓXIMO A UM PORTÃO DE ENTRADA, SEMI ABERTO FORA VISTO UM SUSPEITO COM UMA ARMA DE FOGO ENTRANDO POR UMA PORTA NO SEGUNDO ANDAR, QUE SERIA O CONDUZIDO ALEXANDRE EMANUEL GOES ROSA
,
DE PRONTO FOI SOLICITADO PARA ELE RETORNAR, O QUE NÃO FOI OBEDECIDO, FOI QUANDO O AGENTE GASTALDI E MESSIAS, SUBIRAM A ESCADA E CONSEGUIRAM ABORDAR O SUSPEITO, EM UM OUTRO
CÔ
MODO, ESTAVAM AINDA OUTRAS TRÊS PESSOAS, QUE ESTAVAM CORTANDO E PESANDO DROGAS PARA VENDA,
LOGO FORA DADA VOZ DE PRISÃO, ALGEMADOS E REVISTADOS, E DEPOIS FEITA A AVERIGUAÇÃO DOS SUSPE
ITOS
, SENDO ELES DIEGO FERNANDES (VULGO GORDÃO), JOSÉ WILLIAM QUEIROZ NETO (TICÃO) E O OUTRO SENDO LEANDRO TAVARES SANTOS (VULGO GAGUINHO) [...]”.

Desse modo, depreende-se que a busca no domicílio do
paciente
decorreu
do fato de os

agentes públicos
terem

visualizaram, da via pública, a prática do crime de posse ilegal de arma de fogo
no interior da residência
,
razão pela qual verifica-se que, no caso,
existiam
sim
fundada
s
suspeita
s
quanto à ocorrência de crime permanente na residência
, não havendo que se falar em ilegalidade da medida, especialmente porque, antes de adentrar na residência, os guardas visualizaram
a prática de crime.

N
esse sentido, saliento
o seguinte
precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABORDAGEM INICIAL EM VIA PÚBLICA. VISUALIZAÇÃO DE CORRÉ DESCARTANDO DROGAS DENTRO DO IMÓVEL. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. FUNDADA RAZÃO PARA A ENTRADA NA RESIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.
2. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que policiais militares, durante patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de venda de drogas, viram movimentação suspeita em frente à residência, momento em que um indivíduo não identificado se evadiu do local e uma corré correu para dentro do imóvel, movimentação que motivou a abordagem do ora agravante em via pública. Durante a busca pessoal,
os agentes estatais visualizaram, pela porta aberta, a corré descartando entorpecentes no vaso sanitário, fato que provocou a entrada no imóvel
e apreensão de 13 porções de cocaína, balança de precisão e mais de R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie. Em juízo, o agravante assumiu que estava vendendo drogas no momento da abordagem.
Desse modo, restou demonstrada a existência justa causa para o ingresso no domicílio, ainda que sem autorização do morador, apurada a partir de diligências antecedentes ao flagrante
e assunção, pelo próprio apenado, de que possuía drogas dentro da residência.
Acolher a tese defensiva de ausência de justa causa prévia para o ingresso na residência demandaria o aprofundado reexame do conjunto probatório, providência vedada em sede de habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 780.530; Proc. 2022/0342955-9; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 10/05/2023).

Ainda, não é possível o acolhimento da
alegação
defensiva
de que a palavra dos
agentes públicos
, no presente caso, não
deve prevalecer,
eis que “
havia interesse dos Agentes em falsear os fatos, uma vez que se relatassem a verdade, qual seja: que ingressaram na residência sem autorização e acharam os entorpecentes e a arma, estariam sujeitos a responder pelo crime de violação de domicílio
”.

Isso porque,

em crimes como os apurados,
o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar
com isenção
o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos guardas municipais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que
inexiste qualquer suspeita
acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...].” (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

“
Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que
o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo
, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...].” (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019).

A
demais, não tendo a defesa trazido
comprovação
de que
os depoimentos dos
guardas municipais
, no presente caso, possuem algum vício
ou parcialidade, é inviável que se
produza provas nesse sentido, uma vez que,
diante do rito célere deste remédio constitucional,
a alegação do impetrante deve ser demonstrada por
meio de
prova pré-constituída.

Assim sendo, não havendo nos autos nenhum elemento probatório apto a descreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pelos guardas municipais, tampouco para crer que esses teriam algum interesse escuso na causa, seus depoimentos são suficientes a demonstrarem as fundadas razões para a realização de busca lícita na residência do paciente.

Prosseguindo, demonstrada a existência de fundadas suspeitas para que os guardas municipais adentrassem na residência, não há que se acolher o fundamento de que “não restou demonstrada a existência de relação clara, direta e imediata com a proteção do patrimônio municipal para justificar a atuação da Guarda Municipal”.

Isso porque, diante de situações de flagrante delito, é lícita a atuação dos integrantes da guarda municipal, conforme
entendimento
deste egrégio Sodalício.
Vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. PROVA ILÍCITA. GUARDA MUNICIPAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal.
Preliminar rejeitada em razão da atuação conjunta da guarda municipal com a polícia militar em flagrante de crime permanente. (...). (TJES; ApCrim 0016081-85.2021.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Sessão de julgamento 05/09/2023).

Portanto, a partir da prova pré-constituída carreada ao presente
mandamus
, entendo que não restou demonstrada nenhuma ilegalidade por meio do presente
writ,
razão pela qual não é possível o acolhimento do pleito de nulidade das provas e, por consequência, de absolvição do paciente, tampouco há que se falar em trancamento da ação penal.

Prosseguindo, a defesa sustenta que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e eficientes para garantia da ordem pública, da ordem econômica, da instrução processual e da futura aplicação da lei penal, razão pela qual passo à análise se estão presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar ou se, de fato, as medidas cautelares diversas da custódia são suficientes no presente caso.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do CPP, conhecidos como
periculum libertatis.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática do
s

crime
s de tráfico e de associação para o tráfico de drogas,

restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP
, já que a
s
pena
s
privativa
s
de liberdade
máxima s prevista s no s preceito s secundário s do s crime s mencionado s perfaz
em, somadas,

quantum

superior a 4 (quatro) anos
.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência do
s
crime
s
quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a
gravidade concreta do
s
crime
s
supostamente praticado
s
,

conforme fundamentado na decisão que
manteve
a custódia:

“
[...] narra a denúncia, que os réus, em tese, no dia 17 de outubro de 2023, no bairro Ataíde, nesta comarca, tinham em depósito para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 08 (oito) buchas de Haxixe, 03 (três) pedaços grandes de maconha, 02 (duas) buchas da mesma substância entorpecente, 01 (uma) porção grande de Skank, bem como tinham a posse de 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre .32, com número de série raspado com 01 (um) carregador e 16 (dezesseis) munições, havendo, portanto, fortes indícios da existência de crime e de autoria, justificando a manutenção da prisão”.

Desse modo, havendo a apreensão de variedade de entorpecentes na residência, aliada à apreensão de arma de fogo e munições, estando o paciente na companhia de outros dois indivíduos, fica demonstrado maior nível de organização na prática do delito, restando evidente o risco concreto da liberdade do paciente, nos termos da jurisprudência de nossos Tribunais Superiores. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 691 DO STF. INFORMANTE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO STF. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2.
No caso, como visto, a prisão foi mantida pelo Tribunal de origem, em caráter liminar, lastreada em elementos concretos que indicam a gravidade do crime, tendo em vista ter sido apreendida a quantidade 2,6g de maconha, em duas porções, 177,84g de cocaína, em 620 porções, e 217,1g de crack, em 211 porções, além de um aparelho celular, uma balança de precisão, invólucros vazios, caderno com anotações e R$ 63,00 em espécie
(e-STJ fl. 47). Ademais, segundo alguns julgados do STJ, apresenta-se inviável a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade em habeas corpus dada a impossibilidade de se antever a pena e o regime inicial de cumprimento a serem fixados na sentença condenatória. 3. Verifica-se que o
decisum
apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular. Com efeito, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 869.120; Proc. 2023/0412913-1; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 30/11/2023; DJE 05/12/2023).

Logo,
restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
,
ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solto, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
Diego Fernandes
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já
que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
e
a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

A
inda
, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
,
consistentes
em sua primariedade, bons antecedentes, labor lícito como meio de vid
a e residência na mesma comarca onde corre o processo
,
nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte aresto:

“
A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na hipótese.” (STJ; AgRg-HC 771.545; Proc. 2022/0294252-7; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/12/2022).

Por derradeiro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do CPP, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia,
tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)